Tribunal: STF
Processo: HC 257306
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 883.281/PE (e-doc. 11).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, inc. II (furto qualificado), 288 (associação criminosa), 329 (resistência) e 330 (desobediência) do Código Penal (e-doc. 9).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça buscando o trancamento da ação penal, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 10 p. 1-7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a inépcia da denúncia, bem assim a ausência de justa causa para a ação penal no tocante aos delitos de furto qualificado e associação criminosa, dizendo ter sido a peça acusatória lastreada tão somente em uma prisão em flagrante forjada. Ressalta que, no curso das investigações, nenhuma prova nova surgiu em desfavor do paciente. Frisa que, na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, nenhum material ilícito foi encontrado, mas apenas objetos de titularidade do paciente, inexistindo indícios de que tenham sido utilizados em fraudes ou crimes cibernéticos. Afirma contrariado o princípio da isonomia, uma vez que os demais alvos da medida de busca e apreensão não foram localizados no momento da diligência e tampouco foram denunciados pelo Ministério Público. Assevera que as testemunhas arroladas pela acusação não indicaram qualquer envolvimento do paciente nos delitos.



    5. Requer o trancamento da Ação Penal nº 0000655-14.2017.8.17.1590 por ausência de justa causa quanto aos delitos previsto nos arts. 155 e 288 do Código Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    7. No caso sob análise, o Ministério Público, na peça acusatória, narrou o envolvimento do paciente nos crimes pelos quais se encontra processado, apontando ter, juntamente com outros indivíduos, subtraído, mediante fraude, informações de cartões de crédito na internet através de spam's com a finalidade de serem utilizados na compra de hospedagem em hotéis, bônus de jogos online e outros objetos. Ressaltou terem sido encontrados na residência do paciente, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, impressos com dezenas de informações furtadas de cartões de crédito, como sequência numérica, data de validade, código de segurança e dados pessoais dos titulares dos cartões (e-doc. 9).



    8. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, assentou ter a denúncia indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:



    “Segundo consta das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 148848745 - Pág. 1 dos autos de origem), a investigação que culminou na prisão em flagrante do paciente se iniciou através do processo cautelar nº 0000509-70.2017.8.17.1590, no qual foi requerida pela autoridade policial a busca e apreensão em endereços supostamente ligados aos supostos integrantes da associação criminosa.



    No pedido, a autoridade policial relatou ter tomado conhecimento, através de parte de serviço dos agentes de investigação, da existência de um grupo de fraudadores que realizavam uma série de crimes pela internet, causando prejuízo de milhares de reais.



    O Delegado detalhou a forma de atuação da quadrilha, no Município de Vitória de Santo Antão, nos seguintes termos:



    ‘As operações são realizadas da seguinte forma: Cada um é responsável pelo envio de cerca de seis milhões de spams diariamente, para todo o Brasil, com o objetivo que as vítimas abram os e-mails fraude e insiram ali seus dados. Os que conseguem ser preenchidos retornam aos executores e a partir disso ficam disponíveis para as fraudes diversas. Os spams são de várias formas, seja se passando por bancos, operadoras de cartões de crédito, entre outras.



    Com programas específicos, esses dados são recebidos pelos fraudadores, guardados ou utilizados de pronto, dependendo da demanda. O grupo se utiliza desses dados, obtidos mediante fraude, para realizar compras diversas de FORMA VIRTUAL, vendendo os objetos, geralmente, pela metade do valor de mercado (...).



    Outro meio de fraude que se tem conhecimento é a procura, por parte de alguns dos integrantes dos grupos, por contas correntes de pessoas mais próximas, para que sejam realizadas transferências de valores de origem nos ilícitos, de valores diversos, vindo a retribuir o proprietário da conta em R$ 100,00 em média, por operação de saque após as transferências, podendo assim, ‘fazer dinheiro’ em espécie. (...)’



    A parte de serviço que motivou o pedido de busca e apreensão formulado pela autoridade policial descreveu o ora paciente como um dos integrantes da associação criminosa.



    Na oportunidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos delitos de resistência e desobediência, sendo liberado na audiência de custódia (ID 134084491 - Pág. 3 dos autos de origem).



    Foi oferecida Denúncia nos autos de origem (nº 0000655-14.2017.8.17.1590), segundo a qual:



    ‘No dia 31 DE MARÇO DE 2017, pela manhã, os denunciados EVERTON ERICK DA SILVA BARROS, ALLEF GABRIEL DE VASCONCELOS RIBEIRO, RICARDO ALVES DA SILVA E MAJONES MESSYAS CRISTÓVÃO COELHO DOS SANTOS, previamente associados, em comunhão de ações e desígnios, foram autuados em flagrante delito, em virtude de cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedido pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Vitória de Santo Antão/PE, em razão da subtração, mediante fraude, de informações de cartões de crédito na internet através de spam’s com a finalidade de serem utilizados na compra de hospedagem em hotéis, objetos na internet e bônus de jogos on-line, na ocasião foram encontrados folhas de papel, escritos, impressos com dezenas de informações furtadas de cartões de crédito, do banco Bradesco através de vírus da internet tudo conforme auto de apresentação e apreensão, que será submetido a perícia. Além disso, o acusado RICARDO ALVES DA SILVA resistiu à prisão e desobedeceu a ordem dos policiais.’



    Ainda nos termos das informações prestadas, a peça acusatória foi recebida em 16/05/2017 e o feito encontra-se em fase de instrução e julgamento.



    Verificada a existência de justa causa para propositura da ação penal, apontando os elementos colhidos nos autos os indícios de autoria e materialidade capazes de legitimar a instauração do processo penal, não há que se falar em trancamento da ação penal.



    Como cediço, tal pleito, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se verifica na hipótese.



    Nesse sentido, dispõe o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça que: ‘O trancamento da ação penal ou do inquérito policial, pela via do habeas corpus, somente é viável quando, de plano, se evidencie a atipicidade da conduta ou a inexistência de indícios de autoria.’ (Súmula nº 76, TJPE)



    Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Registre-se que a efetiva propriedade dos bens apreendidos no auto de apresentação e apreensão constante ao ID 134084494 - Pág. 9 dos autos de origem bem como a relação do paciente com os demais corréus são questões que demandam dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus.” (e-doc. 10, p. 3-5, grifos nossos)



    9. No ato apontado como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado visando ao trancamento de ação penal por ausência de justa causa.



    2. O paciente foi preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo denunciado por crimes de furto qualificado, associação criminosa, resistência e desobediência, conforme os artigos 155, §4º, inciso II, 288, 329 e 330 do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a continuidade da ação penal, e se é cabível o trancamento da ação penal via habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência consolidada não admite habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário para análise de provas e fatos, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. Estando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal deve ser debatida durante a instrução processual, pois depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus.



    6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que os elementos colhidos nos autos apontam para a existência de justa causa para a propositura da ação penal.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.”



    10. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    11. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    12. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    13. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    14. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    15. Ademais, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, a análise aprofundada acerca da autoria e da materialidade delitivas deve ser realizada pelo magistrado de primeira instância por ocasião da prolação da sentença, após a integral colheita das provas produzidas durante a instrução criminal.



    16. No tocante à suposta contrariedade ao princípio da isonomia, a questão não passou pelo crivo da instância antecedente, tendo o STJ se limitado a analisar as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator